Tribunal: TJBA
Processo: 8014843-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014843-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

Ementa.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos simultaneamente por Banco do Brasil S.A. e Maria de Fátima Cardoso dos Santos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida pela autora. A decisão condenou o banco ao pagamento de R$ 7.518,52 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As apelações versam sobre a responsabilidade civil do Banco do Brasil, enquanto agente executor do programa habitacional, pelos vícios construtivos constatados. Questiona-se a legitimidade passiva do banco, o nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, e a suficiência dos valores fixados a título de danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o agente financeiro que atua também como agente executor de política habitacional é responsável solidário pelos vícios construtivos do imóvel.

4. A prova pericial confirmou a existência de vícios de construção graves, comprometedores da habitabilidade do imóvel.

5. O valor de R$ 7.518,52 fixado como danos materiais corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

6. O montante de R$ 10.000,00 por danos morais mostra-se adequado e proporcional à extensão dos prejuízos sofridos pela autora.

7. Ausência de fundamentos para reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente por vícios construtivos no imóvel, quando comprovada sua participação na execução e fiscalização da obra. 2. São devidos danos materiais e morais ao adquirente de imóvel com vícios graves que comprometem a habitabilidade, quando constatados por laudo pericial."
Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186, 927, 945 e 618; CDC, arts. 6º, 12 e 14; CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.228/AM; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS; Tema 938/STJ; TJ-BA, Apelação nº 0501503-07.2018.8.05.0146; TJ-BA, Apelação nº 8015107-86.2020.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8014843-69.2020.8.05.0080
em que figuram simultaneamente como partes recorrentes e recorridas o
BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça